Tribunal: TJMT
Processo: 1004461-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004461-78.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: FABIO DA PENHA COELHO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
“Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados” (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004461-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), FABIO DA PENHA COELHO - CPF: 396.460.091-15 (AGRAVADO), UNIMED FEDERACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.511.261/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA – PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – PACIENTE EM TRATAMENTO – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO – EM RESPEITO AO ART. 8o, §3o, ALÍNEA ‘B’ DA LEI No. 9.656/1998 –
DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO.

“
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
” (TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004461-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:

FABIO DA PENHA COELHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

contra decisão proferida pelo MMo Juízo 3o Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
Dr. Rafael Siman Carvalho
, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e pedido de Tutela Urgência no 1000858-76.2024.8.11.0006, ajuizada por
FABIO DA PENHA COELHO
, que deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar que a requerida, solidariamente com UNIMED FEDERAÇÃO, no prazo de até 24 horas, arquem “
com todas as despesas inerentes tratamento de HOME CARE prescrito pela equipe médica associada, não somente este, mas todo e qualquer medicamento/tratamento solicitado para a preservação da vida da genitora do Requerente A paciente Sra. DAISY LUZIA PEREIRA COELHO, sem prejuízo do fornecimento dos medicamentos, insumos e procedimentos necessários ao tratamento conforme já vem sendo realizado
” (sic), sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), no limite de 30 (trinta) dias.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma, posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Informa que “
no ano de 2023 a UNIMED CÁCERES passou por dificuldades para manutenção da prestação dos serviços no âmbito da saúde suplementar, haja vista inúmeros problemas ocorridos na gestão passadas, tais como, vendas por administradora de planos de saúde fora da área de atuação desta operadora e altas taxas de Câmara Estadual de Compensação e ausência de Centro Hospitalar para atendimento da massa de usuários do plano de saúde desta operadora em Cáceres, o que, ocasiona mensalmente uma média de R$ 3.000.000,00 milhões à título de intercâmbio
” (sic).

Destaca que “
ante a inconsistência econômica da Agravante, está não viu outro meio senão a rescisão contratual com ADUNEMAT, oportunizando seus filiados a realizar migração do plano de saúde, conforme determina a legislação vigente, em sua Resolução n. 195/09 da ANS, art. 17, parágrafo único, que prevê que a resilição unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, após a vigência de 12 (doze) meses, depende de notificação da parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias
” (sic).

Esclarece que “
a Lei no 9.656/98, veda a suspensão ou cancelamento unilateral apenas e tão somente nos contratos individuais ou familiares, concluindo-se, portanto, que a referida lei permite a rescisão unilateral nos contratos coletivos empresariais ou por adesão
” (sic).

Defende que “
em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, qual seja, fornecimento de plano de saúde individual e coletivo, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda
” (sic).

Afirma que “
na proposta de Admissão do Plano Coletivo Empresarial firmado entre esta peticionaria e a ADUNEMAT, consta expressamente a possibilidade de rescisão do contrato desde que o sindicado seja notificado no prazo mínimo de 30 (trinta dias)
” (sic).

Sustenta que “
as notificações por parte do plano de saúde foram devidamente realizadas, conforme determina a legislação em vigência, sendo assim não há o que se falar em ilegalidade na conduta da Apelante, caindo por a liminar outrora deferida, bem como o dever de indenizar arbitrado em sentença
” (sic).

Assevera que “
não cometeu qualquer ato ilegal ou abusivo, tendo em vista que lhe foi oportunizada a possibilidade de migração para um plano na modalidade individual, sem a necessidade de cumprimento de novos períodos de carência, de acordo com o que prevê a legislação de regência, sendo que a mesma recusou tal proposta por livre e espontânea vontade
” (sic).

Diante desse cenário, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e no mérito, postula pelo provimento deste instrumento (Id. 203992654).

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 04/03/2024, conforme Id. 204851199.

Contraminuta ofertada no Id. 209036657, pugnando pelo desprovimento deste instrumento.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora,
Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, opina pelo
desprovimento
do recurso (Id. 213275687).

Preparo devidamente recolhido no Id. 204174188.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão do togado
a quo
que, acolhendo a tutela de urgência vindicada pela parte autora, ora agravada, nos autos da ação de origem, determinou que a parte requerida
, solidariamente com UNIMED FEDERAÇÃO, no prazo de até 24 horas, arquem “
com todas as despesas inerentes tratamento de HOME CARE prescrito pela equipe médica associada, não somente este, mas todo e qualquer medicamento/tratamento solicitado para a preservação da vida da genitora do Requerente A paciente Sra. DAISY LUZIA PEREIRA COELHO, sem prejuízo do fornecimento dos medicamentos, insumos e procedimentos necessários ao tratamento conforme já vem sendo realizado
” (sic).

Para tanto, a agravante, dentre outros pontos, defende que “
na proposta de Admissão do Plano Coletivo Empresarial firmado entre esta peticionaria e a ADUNEMAT, consta expressamente a possibilidade de rescisão do contrato desde que o sindicado seja notificado no prazo mínimo de 30 (trinta dias)
”
(sic)
, razão pela qual pugna pelo provimento do
recurso
.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso ora em epígrafe, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da parte agravada e de sua genitora como dependente do plano de saúde da qual é titular.

Isto porque, infere-se dos autos que o agravado é titular do plano de saúde e que sua genitora está em tratamento contínuo, necessitando de HOME CARE, que exige vigilância permanente e acompanhamento por corpo clínico.

Neste sentindo, em que pese as alegações da agravante quanto a possiblidade de rescisão do plano de saúde a qualquer tempo, verifica-se, no caso, o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado e sua genitora, mormente porque qualquer nova contratação de plano de saúde com outra empresa importará na necessidade de cumprimento de período de carência, em prejuízo ao tratamento em questão que deve ser contínuo.

Além disso,
o art. 8o, §3o, alínea ‘b’ da Lei no. 9.656/1998, garante a continuidade da prestação de serviços de saúde aos beneficiários internados ou em tratamento médico, conforme transcrevo, litteris:

“Art. 8o Para obter a autorização de funcionamento, as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem satisfazer os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

(...)

§ 3o As operadoras privadas de assistência à saúde
poderão voluntariamente requerer autorização para encerramento de suas atividades
, observando os seguintes requisitos, independentemente de outros que venham a ser determinados pela ANS:

b)
garantia da continuidade da prestação de serviços dos beneficiários internados ou em tratamento
;”

Assim, em razão dessas particularidades, impõe-se obstar a resolução do contrato em relação à parte autora durante o tratamento que se submetia quando da interrupção dos serviços, nos termos do art. 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no. 9.656/98,
in verbis
:

“
Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei
têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência
, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

(...)

III -
a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular
.”

Cumpre dizer, de outro lado, que apesar de, em tese, não haver incidência da regra do art. 13 da legislação retromencionada nos contratos coletivos de plano de saúde, o entendimento jurisprudencial privilegia que as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, com o cancelamento promovido no momento em que o segurado necessita manter a cobertura.

Nesse trilhar é o entendimento do STJ em caso análogo:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO
. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL OU DE SÚMULA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA DO CDC. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. EMPRESA COM MENOS DE TRINTA BENEFICIÁRIOS. FATO JURÍDICO RELEVANTE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. MOTIVAÇÃO. NECESSIDADE. VULNERABILIDADE. RECONHECIDA. BOA-FÉ E MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS.
1. Ação ajuizada em 27/10/15. Recurso especial interposto em 24/05/17 e concluso ao gabinete em 24/11/17. Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal consiste em definir se a operadora está autorizada a rescindir unilateral e imotivadamente contrato de plano de saúde coletivo empresarial firmado em favor de pessoa jurídica com 13 beneficiários. 3. A interposição de recurso especial não é cabível quando ocorre violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. A Lei dos Planos de Saúde (Lei 9.656/98) prevê que se aplicam subsidiariamente as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo e individual/familiar (art. 35-G). 7. Apenas em relação aos contratos individuais/familiares é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, nos termos do art. 13, II, LPS.
8. Há expressa autorização concedida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para a operadora do plano de saúde rescindir unilateral e imotivadamente o contrato coletivo (empresarial ou por adesão), desde que observado o seguinte: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses; iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. 9. Contudo, a rescisão do contrato por conduta unilateral da operadora em face de pessoa jurídica com até trinta beneficiários deve apresentar justificativa idônea para ser considerada válida, dada a vulnerabilidade desse grupo de usuários, em respeito
aos princípios da boa-fé e da conservação dos contratos. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.”
(STJ - RECURSO ESPECIAL No 1.708.317 - RS (2017/0288065-5) - MINISTRA NANCY ANDRIGHI - 17.04.2018)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL –
RESCISÃO CONTRATUAL IMOTIVADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTES INTERNADOS E/OU EM TRATAMENTO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, SEGURANÇA JURÍDICA E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
- PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADOS - ART. 300 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO. Se presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC/2015, a proibição de suspensão do plano de saúde é medida que se impõe.
Embora seja possível a resilição contratual imotivada nos contratos com a modalidade coletivo empresarial, revela-se abusiva a interrupção em relação aos beneficiários que estão em tratamento e/ou internados
.”
(TJ-MT - AI: 10117708720238110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO –
RESCISÃO UNILATERAL
– NEGATIVA DE ATENDIMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA PELO PLANO – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE
– DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO. Presença dos requisitos legais que autorizam a atribuição de efeito suspensivo à apelação, nos termos do 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil.
Embora o plano de saúde coletivo possa ser rescindido unilateralmente, mediante prévia notificação do usuário, entende-se como abusiva a rescisão do contrato durante o tratamento médico em que o paciente se apresenta em estado crítico
. A recusa de atendimento médico pelo plano de saúde contratado enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial
.” (TJ-MT 10017348720178110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Desse modo, se verifica o risco de dano grave e de difícil reparação ao agravado, mormente porque qualquer nova contratação de plano de saúde que não seja com a agravante deverá/poderá ser cumprido período de carência pela parte agravada.

Portanto, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, que deve ser mantida pelos mesmos fundamentos lançados.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024